Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-26.2020.8.11.0077
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-26.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALRESINE FARIAS DOS SANTOS (APELADO), VALRECINE FARIA DOS SANTOS - CPF: 057.692.122-09 (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VAUVENARGUES DE OLIVEIRA - CPF: 615.850.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO PARA PORTE ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão de ter sido flagrado transportando, em via pública, arma de fogo de uso permitido. A defesa alega ausência de autoria e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta do réu
,
transportar arma de fogo em via pública
,
configura, tecnicamente, o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), e não o crime de posse irregular (art. 12), porém a ausência de recurso ministerial impede a reclassificação da conduta, sob pena de
reformatio in pejus.

4.
A autoria e a materialidade estão suficientemente comprovadas nos autos, com base no boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem.

5.
A versão defensiva de que a arma pertencia ao condutor da motocicleta, que se evadiu, não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo isolada e desprovida de verossimilhança.

6.
O dolo genérico é suficiente para configurar o tipo penal imputado, não sendo exigível demonstração de intenção específica de uso da arma.

7.
A palavra dos agentes públicos, prestada sob o crivo do contraditório, tem relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante a reincidência do réu em crime doloso, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000992-26.2020.8.11.0077

APELANTE: VALRECINE FARIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Valrecine
Faria dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Afirma a Defesa, em síntese, que o conjunto probatório não autoriza o decreto condenatório, sobretudo porque o recorrente não seria proprietário do artefato apreendido e desconheceria seu conteúdo, alegando que a arma estava dentro de mochila que lhe fora entregue pelo condutor da motocicleta, o qual se evadiu no momento da abordagem.

Sustenta, portanto, a dúvida razoável quanto à autoria e requer absolvição com fulcro no
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O órgão ministerial de primeira instância apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença por entender comprovadas a materialidade e a autoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer final, manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de ingressar na análise de fundo, é oportuno destacar um aspecto de natureza técnico-jurídica que emerge da leitura atenta dos autos.

A descrição fática contida na denúncia, bem como a prova produzida em juízo, evidencia
que o apelante foi surpreendido transportando, em via pública, uma arma de fogo de uso permitido, dentro de uma mochila que trazia consigo no momento da abordagem policial.

Trata-se, portanto, de conduta que se amolda com exatidão ao porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e não à posse irregular tratada no artigo 12 do mesmo diploma, cuja essência típica é o armazenamento ou guarda do artefato no interior de residência, dependência ou local de trabalho.

A distinção não é meramente semântica.

O crime do artigo 12 tutela a segurança coletiva diante do risco gerado pela manutenção indevida de arma em ambiente privado; já o artigo 14 protege a incolumidade pública frente ao perigo potencial de circulação de armas em locais acessíveis a terceiros.

A conduta de transportar em via pública uma espingarda traduz, sem esforço hermenêutico, o verbo “
portar
” do artigo 14, não o “
possuir” ou “manter sob guarda
” do artigo 12.

Todavia, observa-se que o Ministério Público, ao formular a denúncia, optou pela imputação do artigo 12, e o
j
uízo de primeiro grau trilhou a mesma linha, proferindo sentença condenatória sob tal enquadramento, sem impugnação ministerial posterior.

O recurso ora examinado é exclusivamente da defesa, que busca a absolvição ou, subsidiariamente, a substituição da pena.

Em tais circunstâncias, embora a correção dogmática recomende reconhecer a natureza de porte, não há como, neste momento processual, proceder à
emendatio

libeli
,
sob pena de
reformatio in pejus
.

O princípio da correlação entre acusação e sentença, somado à garantia da não surpresa e à própria segurança jurídica, impõe que a análise permaneça dentro dos limites traçados pela sentença recorrida, sem ampliar o espectro punitivo em sede revisora.

Ressalva-se, apenas
,
a título didático, que a tipificação mais adequada, caso o Ministério Público houvesse recorrido, seria o artigo 14, como reconhecido em diversos precedentes deste Tribunal.

Em julgamento recente,
esta Câmara

destacou que “
comprovadas a posse e o transporte de armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido, com numeração suprimida, é cabível a condenação pelos
arts
. 14, caput, e 16, §1o, IV, e §2o, da Lei n. 10.826/03, mesmo que o réu alegue desconhecimento da origem e destinação do armamento
” (N.U 1005755-29.2024.8.11.0013, Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10/10/2025).

O mesmo entendimento foi reiterado pela Quarta Câmara Criminal: “
o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se com o simples transporte ou ocultação da arma fora da residência, ainda que por breve período e sem uso efetivo
.
A versão isolada do réu, dissociada das provas testemunhais consistentes, não autoriza a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular
” (N.U 0007695-55.2019.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025).

Ainda que sob a capitulação do artigo 12, a materialidade e a autoria encontram-se plenamente comprovadas.

Os autos contêm o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e o laudo pericial que atestou a eficiência da arma, elementos que não foram infirmados por qualquer contraprova.

Os policiais que participaram da abordagem foram ouvidos em juízo, sob contraditório, e apresentaram versões coerentes e harmônicas, descrevendo que o apelante
se encontrava
com a mochila no colo quando da parada da motocicleta, sendo a arma encontrada imediatamente após a evasão do condutor.

A Defesa, de sua parte, sustenta que o recorrente desconhecia o conteúdo da mochila e que o artefato pertencia ao piloto da motocicleta.

Tal narrativa, entretanto, não encontra ressonância nas provas.

A posse imediata do objeto, somada à conduta de transportar o armamento em via pública, é suficiente para caracterizar o dolo genérico exigido pelo tipo.

Como pacificou esta Corte, “
o simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico
” (N.U 1011041-86.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Vice-Presidência, j. 27/05/2024, DJE 27/05/2024).

A palavra dos agentes públicos, conquanto não goze de presunção absoluta, é dotada de fé pública e, quando prestada em juízo com coerência interna e compatibilidade com os demais elementos do processo, reveste-se de alto valor probatório
.

A negativa isolada do acusado, desacompanhada de elementos concretos que a sustentem, não é capaz de abalar a robustez do conjunto probatório.

O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que “
inexistindo dúvida de que o acusado foi surpreendido portando, em via pública, arma de fogo, é inviável a sua absolvição
” (TJMT, AP N.U 1002497-62.2020.8.11.0009; N.U 0025058-66.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 23/05/2023, DJE 23/05/2023).

A leitura global dos autos demonstra que não houve qualquer irregularidade na colheita das provas, tampouco omissão na valoração judicial.

O juízo de origem enfrentou as teses de modo suficiente, fundamentando a condenação com base em elementos concretos e juridicamente idôneos.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe,
ainda que se registre a inadequação da capitulação típica
, que, por razões processuais e de garantia, não pode ser revista nesta instância.

No tocante ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à Defesa.

A sentença observou a existência de reincidência em crime doloso, o que constitui óbice expresso ao benefício, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido: “
a
reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (HC 406.951/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
06/10/2017; HC 484.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
16/04/2019).
(N.U 0005724-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2020,
publicado
no DJE 17/08/2020)

O regime inicial fixado mostra-se adequado à pena imposta e às circunstâncias judiciais valoradas, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

Assim, ponderadas todas as circunstâncias, conclui-se que a decisão atacada é legítima, coerente com as provas colhidas e juridicamente bem estruturada.

A pretensão absolutória não encontra amparo na prova dos autos, e a substituição da pena é inviável em razão de impedimento legal.

A sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo espaço para intervenção deste Tribunal senão para reafirmar a regularidade do julgamento e a higidez de sua fundamentação.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025